Tribunal: TJDFT
Processo: 0005428-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005428-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por KS COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA - EPP visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JOSE ANTONIO DA CONCEICAO (ID 22056909). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Observe-se, ainda, que conforme consignado na decisão de ID 20488183, o credor JOSÉ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO realizou cessão em montante superior ao que possui, contudo, tal fato obsta o deferimento do pedido de habilitação, uma vez que o cessionário será habilitado na qualidade de assistente litisconsorcial e somente no momento do pagamento do precatório na ordem cronológica é que será apurado eventual saldo em favor do último cessionário. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto